Tribunal: TJSP
Processo: 1003838-27.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais e perdas e danos. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC), carreando à ré o ônus de sucumbência. Irresignação das partes. Não sendo a ré a responsável pelos registros que originaram as ações sofridas pela

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais e perdas e danos. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC), carreando à ré o ônus de sucumbência. Irresignação das partes. Não sendo a ré a responsável pelos registros que originaram as ações sofridas pela autora, ratifica-se o entendimento pela inexistência de pertinência subjetiva da ré para a presente demanda. Tendo a autora ajuizado ação em face de parte reconhecidamente ilegítima, inegavelmente sucumbiu em suas pretensões veiculadas, devendo responder pelos custos do processo incorridos pela ré. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora desprovido, provido o da ré.